Tribunal: TJES
Processo: 5030326-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030326-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC
RECORRIDO: CAIO RUBIM ALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030326-44.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
AMERICAN AIRLINES INC

EMBARGADO:
CAIO RUBIM ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, contradição/erro material quanto a condenação ao pagamento de honorários.

2. Da detida análise dos autos, verifico que assiste razão a parte embargante, motivo pelo qual onde LÊ-SE:

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

LEIA-SE:

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

3. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para sanar o erro material apontado, nos termos da fundamentação supracitada, mantendo incólume os demais termos da decisão objurgada.

4. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)